Tribunal: TJES
Processo: 5010771-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010771-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do artigo 17 do CPC, exige-se das partes do processo legitimidade, assim entendida como pertinência subjetiva relativamente ao objeto da demanda, ao pedido formulado, aos fatos narrrados.

2. O caso primevo encerra pretensão do ora recorrente em face das demandadas em razão de descumprimento contratual e consequente cobrança indevida via protesto de títulos. A contratada Sol Madeiras Ltda não honrou seu compromisso de entregar o produto adquirido (portas) e por isso EBS Engenharia Ltda não quitou todos os valores inicialmente avençados, a partir do que MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP (atualmente titular do crédito) teria procedido à cobrança de tais valores via protesto de duplicatas.

3. Embora conste dos autos menção à existência de vínculo entre MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP e MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL, prestando esta consultoria àquela no âmbito da análise e cobrança de títulos de crédito, não há efetiva imputação que lhe fora declinada. Nenhum ato irregular foi atribuído a MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL no exercício da consultoria mencionada, não se delineando pertinência com o caso concreto que autorize sua permanência no polo passivo da demanda, conclusão que vai ao encontro dos princípios regentes dos títulos de crédito (cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais), hauridos das normas insertas no artigo 887 e seguintes do Código Civil.

4.
Agravo
de instrumento conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010771-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EBS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL E MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu a recorrida Millenium Fomento Mercantil do polo passivo da demanda primeva, impondo à recorrente o pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária da ordem de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Apontara a parte irresignada, em suma, que o “pedido atinente à declaração de inexigibilidade da cobrança, caso procedente, será exercitável justamente contra esta empresa, que, consoante declaração consignada em sua própria contestação, é quem realiza a atividade de cobrança em favor da empresa Mille Fundo de Investimento”, devendo a decisão ser reformada.

Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente.

À luz do artigo 17 do CPC, exige-se das partes do processo legitimidade, assim entendida como pertinência subjetiva relativamente ao objeto da demanda, ao pedido formulado, aos fatos narrados.

O caso primevo encerra pretensão do ora recorrente em face das demandadas em razão de descumprimento contratual e consequente cobrança indevida via protesto de títulos.

A contratada Sol Madeiras Ltda não honrou seu compromisso de entregar o produto adquirido (portas) e por isso EBS Engenharia Ltda não quitou todos os valores inicialmente avençados, a partir do que MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP (atualmente titular do crédito) teria procedido à cobrança de tais valores via protesto de duplicatas.

D
os documentos de
fl
s
. 30
e 62
,
emitidos pelo
Cartório de Protesto de Títulos e Letras, colhem-se informações detalhadas do protesto (valor
es
, datas, sacador, devedor,
apresentante etc
)
e não há qualquer referência a
MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL
,
excluído da lide pelo juízo de origem
.

Embora conste dos autos menção à existência de vínculo entre MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP e MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL, prestando esta consultoria àquela no âmbito da análise e cobrança de títulos de crédito, não há efetiva imputação que lhe fora declinada.

Conforme a jurisprudência do STJ (em especial, REsp 1996433, publicado em 10/08/2023), "a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido" (AgRg no Ag 1161507/RS, publicado em 21/03/2011), salvo se "extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (REsp 1063474/RS, publicado em 17/11/2011).

O contexto exemplificativo acima descrito não ilustra o caso vertente, pois na espécie nenhum ato irregular foi atribuído a MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL no exercício da consultoria mencionada, não se delineando pertinência com o caso concreto que autorize sua permanência no polo passivo da demanda.

Referida conclusão vai ao encontro dos princípios regentes dos títulos de crédito (cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais), hauridos das normas insertas no artigo 887 e seguintes do Código Civil.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que
ac
o
lheu
preliminar de ilegitimidade
passiva
e
excluiu
a
recorrida

Millenium Fomento Mercantil
d
a demanda
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.